Tribunal: TJBA
Processo: 0075392-50.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075392-50.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON PERGENTINO

Advogado(s)
:
EDSON PERGENTINO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA DESÍDIA DO PATRONO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO PATRONO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PROCURAÇÃO COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CONTESTAR O FEITO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI 8.906/94 E ART. 14, § 4º DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de desídia do patrono na condução do processo que tramitou perante dos Juizados Especiais diante da ausência de interposição de Recurso Inominado. Procuração específica para apresentação de defesa/contestação preenchida de próprio punho pela embargante. Conjunto probatório que não evidencia o dolo ou culpa do advogado. Ausência de responsabilidade a ensejar a reparação material ou material em favor da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e se há possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, pois a matéria relativa à ilicitude da conduta da operadora de saúde foi expressamente analisada.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, tampouco para corrigir fundamentos da decisão ou instaurar nova controvérsia jurídica.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para a decisão, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que um fundamento seja suficiente para a decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na em Embargos de Declaração nº
.

0075392-50.2008.8.05.0001
, em que figura, como embargante,

MARIA JOSE RIBEIRO
, como embargada,
EDSON PERGENTINO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.